Tribunal: TJPA
Processo: 0000073-09.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000073-09.2013.8.14.0015

APELANTE: SADRAQUE DOS SANTOS MAGALHAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente. A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 17877665 – Págs. 06/29) e o Auto Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 17877666 – Pág. 27). Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima e das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

2.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SADRAQUE DOS SANTOS MAGALHAES,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou a pena definitiva em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em
regime inicialmente semiaberto
, com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia,
(ID 17877669 – Págs. 46/52),
que madrugada do dia 1° de janeiro de 2013, por volta das 03:40 horas, os acusados SADRAQUE DOS SANTOS MAGALHAES e LUCIAN ALEX EVANGELISTA DA CRUZ roubaram a bicicleta de marca Genova, cor lilás, aro 24, com cesta preta pertencente à vítima LAILCÍLEIA DE SOUZA ROLIM.

Consta da exordial acusatória que o crime ocorreu na frente da residência de Francisco Ribeiro de Souza, situada na Rua Pedro Moreira de Souza, 6056, próximo à Alameda Felicidade, bairro Saudade II, Castanhal, onde o dono da casa festejava a chegada do Ano Novo na companhia de familiares e amigos, dentre os quais, a proprietária do bem roubado.

Esclarece que a festa familiar ocorria na calçada da casa, onde os presentes confraternizavam-se ao som de música mecânica até que, por volta das 3:40 horas da madrugada, os dois acusados assomaram-se ao local com as mãos na região da cintura para indicar que estavam armados e, ao anunciarem o assalto, determinaram que ninguém reagisse e que todos entrassem na residência, no que foram prontamente obedecidos por todos. Na sequência, os acusados apoderam-se da bicicleta da vítima e afastaram-se imediatamente do local do crime, levando o bem roubado para a residência da avó de LUCIAN, onde ficou escondido até ser localizado pela Polícia.

Em
razões recursais (ID 17877750 – Págs. 265/268),
a defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer que a reforma da dosimetria da pena-base fixando-a no mínimo legal.

Em
contrarrazões (17877752 –Págs. 272/285)
, o digno representante ministerial postula que o recurso de apelação seja conhecido e
improvido
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, por total falta de amparo legal
.

É o relatório.

VOTO

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Alega que não há de provas suficientes da autoria imputada ao apelante a lastrear o decreto condenatório, pois a instrução criminal em nada corroborou com a imputação constante na denúncia, e assim merece reforma a sentença recorrida para absolver o recorrente.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 17877665 – Págs. 06/29) e o Auto Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 17877666 – Pág. 27).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima e das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 17877740):

A vítima Lailcileia de Sousa Rolim declarou em juízo:
“que estavam na casa da sua avó, que estavam todos na frente, que saiu com o seu esposo, que todos ficaram na casa, que o carro da polícia passou e viu todos lá, que o carro da polícia retornou instantes depois e não viu mais ninguém e acharam estranho, desceram do carro e entraram para saber porque estavam todos na casa trancados, que os criminosos levaram a sua bicicleta, que não estava no local, que não viu, que saiu com seu marido de moto, que quando retornou os policiais já tinham capturado um e estavam à procura do outro, que recuperou a sua bicicleta, que o policial encontrou a bicicleta na casa do outro, que os policiais viram eles e os denunciados foram embora na bicicleta, que os bandidos trancaram todos dentro da casa, que nunca viu os denunciados, que quando retornou estavam todos na delegacia, que não viu os autores”.

A testemunha Francisco Nazareno Tavares Raiol declarou em juízo:
“que é policial militar, que foram acionados na noite de réveillon, que houve a subtração de uma bicicleta, que saíram em busca dos autores, que o comparsa (Sadraque) do denunciado (Lucian) pulou o muro, mas conseguiram alcançá-lo, que através do comparsa (Sadraque) chegaram ao denunciado (Lucian), que encontraram o denunciado (Lucian) na casa da sua avó, que o questionaram, que a bicicleta estava na casa e foi recuperada,
que as vítimas reconheceram os denunciados, que a guarnição encontrou os denunciados pelas características físicas e roupas que usavam conforme descrição das vítimas, que não conhecia os denunciados, que entre o fato e a captura transcorreu de 30 minutos a 06 minutos”
.

A testemunha Francisco Ribeiro de Souza declarou em juízo:
“que estavam reunidos na virada de ano na casa, que um estava com camisa enrolada na cabeça, outro sem camisa, que eles mandaram todos entrarem na casa, que abriram a porta e tinha uma viatura na frente, que comunicaram que os denunciados colocaram eles para dentro, que deram falta de uma bicicleta,
que os policiais saíram em busca, que a viatura retornou com um dos denunciados (Sadraque) que entregou o denunciado (Lucian), que os policiais foram até a casa de Lucian e a bicicleta estava lá, que as pessoas que estavam no local disseram que foi o denunciado (Sadraque), que um dos denunciados estava com a mão dentro da camisa, que viu o denunciado que usava uma camisa no rosto que ameaçou de atirar se saísse da casa
”.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a testemunha Francisco Ribeiro, esclareceu com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que os acusados abordaram as vítimas em plena festa de réveillon, adentraram o imóvel trancando as vítimas do lado de dentro para cometimento do assalto, e, logo em seguida, foram presos pelos policiais com o objeto do roubo.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar de o acusado e seus comparsas estavam armados com arma de fogo no local e dia do crime, tendo sido, inclusive, reconhecidos em juízo pelas vítimas. Comprovou-se, ainda, que o apelante participou do crime em exame, sendo apontado pela vítima, como um dos assaltantes.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Fixação da pena-base no mínimo legal.

Pugna, ainda, pela reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) 4. DOSIMETRIA

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar a sua pena.

1ª Fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: o réu não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: desfavoráveis, o denunciado constrangeu as vítimas a entrarem no interior do domicílio durante evento festivo e lá as trancou, o que, por certo, não o favorece.

Consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Não concorre circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Não concorre causas de diminuição da pena.

Concorre causa de aumento de pena em razão do concurso de pessoas previsto no §2º, II, do art. 157, do CP.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 6 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

5. Em relação ao regime penitenciário (CP, art. 59, III)

Iniciará o cumprimento no regime semiaberto (art. 33, §2º, c, do Código Penal), considerando a pena fixada. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou uma circunstância judicial, sendo assim aplicou a pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistente atenuantes e agravantes, fixando a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, porém reconheceu a causa de aumento de pena do concurso de agentes, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
.

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024